Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-02.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009402-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (RECORRENTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009402-02.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jeovanio Vidal Griebel

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXIGIBILIDADE DE MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO EDITAL – ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando evidenciada a irregularidade na aplicação de questões do certame concursal, necessário se faz a anulação e recontagem da pontuação.

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial. O
Recorrente alega que fez a prova do concurso público para os cargos de escrivão de polícia e obteve 36 pontos, sendo considerado desclassificado pelo critério de desempate. Aduz que buscou a tutela jurisdicional onde busca o reconhecimento da nulidade das questões nº 50, 54, 55 e 56 e requereu a concessão de liminar para ser autorizado o prosseguimento do concurso, que lhe foi deferida e foi aprovado nas provas posteriores. Informa que tomou posse no cargo em 22/01/2016.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão Recorrente e revogou a tutela de urgência que havia sido deferida, sob o fundamento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas.

O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Pleiteia a anulação das referidas questões sob a alegação de conter temas não previstos no edital e cita como fundamento o disposto no art. 41 da Lei 8.666/93, podendo o Poder Judiciário analisar a legalidade. Ao final requer o reconhecimento da nulidade das referidas questões.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Colendos Pares;

O Reclamante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a sentença não foi devidamente fundamentada.

Entretanto, não subsiste a alegação de nulidade do por falta de fundamentação, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento do Julgador Monocrático quanto ao julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que o Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Por este motivo, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Recorrente foi nomeado no cargo público, em razão de ter sido aprovado no concurso em 22/01/2016, data que tomou posse e entrou em exercício, ou seja, há mais de 06 (seis) anos. O Estado de Mato Grosso sequer apresentou contrarrazões recursais.

A sentença recorrida a respeito das questões impugnadas disse:
“Todavia, no presente caso, as questões impugnadas encontram-se previstas no edital de forma global implicando em dever do candidato em buscar conhecimento sobre todos os elementos que compõe aquele tema e possam eventualmente serem exigidos”.

No entanto, excepcionalmente, é permitido ao judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, por isso passo a analisar de forma individualizada.

No presente caso, o Reclamante alega em síntese que realizou a prova objetiva do concurso para o cargo de Escrivão de Polícia – Investigador, referente ao edital nº 001/2013 – SAD/PJC/MT e que acertou 36 pontos, tendo sido eliminado pelo critério de desempate. Afirma que a prova objetiva apresenta várias questões com vícios insanáveis, como é o caso das questões sob nº 50, 54, 55 e 56, em razão destas estarem em desacordo com o edital do certame.

Em relação, a questão de número 50, inserido na parte de noções de direito processual, previa o seguinte:

Acerca do direito de representação, está correta a seguinte alternativa:

a) A renúncia ao direito de representação só pode ser expressa perante a autoridade policial;

b) A retratação da representação só pode ocorrer até o recebimento da denúncia;

c) A homologação civil dos danos nas infrações de menor potencial ofensivo, cuja ação for condicionada à representação, importa renúncia do direito de representação;

d) Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, o instituto da renúncia ao direito de representação;

e) No âmbito da violência doméstica familiar, por crime de lesão corporal leve, a retratação da representação só pode ocorrer na presença do juiz, em audiência especialmente designada para este fim.

Defende que essa questão cobrou conteúdo de NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, cujo edital não incluiu a Lei 9.099/95, mesmo tendo sido considerada como alternativa correta a letra “c”, que exigia o conhecimento do concursando as disposições da referida Lei.

A questão de nº 54 está redigida da seguinte forma:

Assinale a alternativa que encontra fundamento no ordenamento processual penal brasileiro.

a) A falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante o interrogatório em sede policial não retira o valor da confissão.

b) Lavrado o auto de prisão em flagrante, este deve ser encaminhado para a autoridade judiciária em 24 horas, prorrogáveis por até 72 horas, quando a sede da unidade judiciária for longínqua em relação ao fórum em que se encontrara autoridade judiciária.

c) Os depoimentos do indiciado só podem ser registrados por termos escritos nos autos do inquérito.

d) Sempre que possível, o registro dos documentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito por meio de gravação magnética, estenotipia, digital, audiovisual ou outro similar, tudo para garantir maior fidelidade das informações.

e) O inquérito deve ser documentado, relatado e encerrado em 90 dias se o réu estiver solto.

A alternativa apontada como correta pela banca examinadora é a letra “d”, diz que foi exigido do concursado conhecimento específico da instrução criminal, que também não estava presente no conteúdo programático do edital de forma objetiva.

Em relação às questões acima, de nº 50 e 54, do mesmo edital, esta Turma Recursal, por ocasião do Julgamento do Recurso de nº 0502759-06.2014.8.11.0001, de relatoria do Doutor Sebastião de Arruda Almeida, deu provimento ao recurso para anulá-las. Naquele recurso inominado o Ministério Público proferiu parecer pelo provimento para anular as referidas questões, que foi provido com a seguinte ementa:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXIGIBILIDADE DE MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO EDITAL – ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando evidenciada a irregularidade na aplicação de questões do certame concursal, necessário se faz a anulação e recontagem da pontuação.

O acórdão acima transitou em julgado, por isso não vejo de necessidade de maiores divagações sobre as referidas questões, que neste recurso também devem ser consideradas anuladas.

Aduz o Recorrente que a questão nº 55 dispõe:

Marque alternativa correta:

(..)

D) durante a instrução criminal, o auto de reconhecimento deve ser pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada a proceder o reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Defende que embora a alternativa considerada correta tenha previsão legal no inciso IV do art. 226 do Código de Processo Penal, no ato convocatório direcionou o conteúdo das provas para os art. 158 e 184 do referido Código.

E que a questão nº 56 previa:

I.

Doutrinariamente, a possibilidade de intervenção corporal coercitiva para colheita de material genético tem sua constitucionalidade contestada em razão do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante ao indiciado ou acusado o direito de não produzir prova contra si mesmo.

II.

Para o STF, adotando-se a técnica de ponderação de interesse, a depender da gravidade do fato objeto de investigação, é lícito submeter o indiciado ou réu, coercitivamente a exame grafotécnico e pericial para confronto vocal.

III.

A legislação pátria prevê a possibilidade de coleta de material biológico para obtenção do perfil genético destinado à identificação criminal, quando imprescindível
à investigação criminal.

Argumenta que ao versar a questão sobre a coleta de material genético na investigação criminal revela-se novamente a inclusão de assunto que extrapola o conteúdo exigido do concurso público, visto que os temas relacionados com a identificação criminal e a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, são disciplinados pelas Leis nº 12.037/2009 e 12.654/2012, que não estão inseridas no edital, motivo pelo qual essa questão também deve ser anulada.

Se as questões do concurso público contiverem conteúdos não previstos no edital, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário verificar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Considero que as questões impugnadas pelo Recorrente, de números 50, 54, 55 e 56, contêm matérias não previstas no edital do concurso, por isso deve ser anuladas, pois de acordo com o disposto no art. 41 da Lei 8.666/93, pode o Poder Judiciário analisar a legalidade.

Ante o exposto
, por considerar que as matérias previstas nas questões 50, 54, 55 e 56 do concurso não estão prevista expressamente no edital do certame, DOU PROVIMENTO ao recurso as anulo e ratifico os efeitos da liminar deferida inicialmente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Por ter havido demora na disponibilização do voto, o prazo recursal passará a fluir da intimação)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022